Tribunal: TJDFT
Processo: 0717637-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INOMINADA. RETIFICAÇÃO NA EXTENSÃO DO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 538 DO CPC. SÚMULA 235/STJ. INAPLICÁVEL. FIXAÇÃO DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 18a e da 19a Varas Cíveis de Brasília, em razão de controvérsia sobre a competência para processar e julgar ação que discute a exata extensão da reintegração de posse executada em autos originalmente julgados pela 18a Vara Cível. A ação autônoma foi ajuizada sob a alegação de que o cumprimento da sentença excedeu os limites do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo da causa originária (18a Vara Cível) processar e julgar a ação que questiona a extensão do cumprimento de sentença, à luz da regra de competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de pedir da ação possui natureza executiva, uma vez que busca aferir a conformidade entre o cumprimento da sentença e o título judicial transitado em julgado.
4. Aplica-se a competência funcional absoluta prevista no art. 516, II, do CPC, que atribui ao juízo que proferiu a sentença originária a competência para processar a respectiva execução, inclusive atos subsequentes que discutam a fidelidade ao julgado.
5. O encerramento formal do cumprimento de sentença não elide a competência funcional, permanecendo o juízo sentenciante responsável por eventuais questionamentos derivados da execução.
6. Não se aplica a Súmula 235/STJ, pois o fundamento da competência não está na conexão, mas na funcionalidade e indivisibilidade da jurisdição que prolatou a sentença exequenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência conhecido e provido, fixando-se o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília como competente para processar e julgar a ação de origem.
Tese de julgamento: 1. A competência para julgar ação que discute a fidelidade e os limites do cumprimento de sentença é do juízo que proferiu a decisão exequenda, nos termos do art. 516, II, do CPC.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 516, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2027063/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21/03/2023.